Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. TEMA 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA.
1.A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.
2.Embora o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69 e o tema 1.132 do STJ admita a dispensa da assinatura do próprio devedor na carta com aviso de recebimento, o envio da notificação extrajudicial com dados distintos do contrato obsta a constituição do devedor em mora.
3.O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.
4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.